Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738629-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Dan - Comércio de Alimentos Ltda Ricardo Nehme D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator